Tribunal: TJBA
Processo: 8015269-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015269-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MIRALVA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Recurso de Apelação. Cartão de crédito e inscrição em cadastro de inadimplentes. Operação fora do padrão de consumo do cliente evidencia falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações não reconhecidas. Fortuito interno e dever de segurança bancária. Inscrição indevida em cadastro restritivo. Dano moral configurado e valor da indenização mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de débito, decorrente de compras não reconhecidas realizadas por meio de cartão de crédito. A sentença determinou a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos, declarou a inexigibilidade do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a utilização de cartão com chip e senha, por si só, afasta a responsabilidade da instituição financeira pelas transações contestadas; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, justificando eventual redução.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes de transações não reconhecidas é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da existência de culpa.

4. O uso de cartão com chip e senha não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, especialmente quando ausente prova inequívoca de que a operação foi realizada pelo titular ou com sua autorização.

5. As instituições financeiras devem monitorar e identificar operações incompatíveis com o perfil de consumo dos clientes, sendo a ausência de controle uma falha do dever de segurança.

6. Operações atípicas e destoantes do padrão de consumo revelam vulnerabilidade do sistema e caracterizam fortuito interno, cuja responsabilização recai sobre a fornecedora do serviço, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ e do REsp 1.995.458/SP.

7. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, baseada em débito não comprovado, configura ato ilícito e gera dano moral indenizável, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ quando não há registros anteriores.

8. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo aos critérios compensatório e pedagógico, não se justificando a sua redução.

9. Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando já fixados no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

10
. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8015269-56.2022.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BRADESCARD S.A.
e apelado(a)
MIRALVA MARTINS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.